Tribunal: TJES
Processo: 5018903-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, §1º, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 313, III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DESPROPORCIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, §1º, e 163, parágrafo único, I, c/c art. 61, II, "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2-O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que: (i) o paciente é primário, não possui antecedentes criminais nem envolvimento em crimes graves; (ii) as penas somadas dos delitos imputados não superam quatro anos; (iii) não houve descumprimento de medidas protetivas; e (iv) o paciente possui residência fixa, é pai de dois filhos menores e está devidamente identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, analisando se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e as hipóteses de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a comprovação simultânea do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pela liberdade do acusado), nos termos do art. 312 do CPP, além de observar as hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

5-In casu, verifica-se a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência. Contudo, o
periculum libertatis
não restou demonstrado de forma concreta, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

6-O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Contudo, no caso em tela, não há registro de descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, tampouco evidências de que o estado de liberdade do paciente represente risco concreto à vítima.

7-A ausência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, como descumprimento de medidas protetivas ou reiteração criminosa, torna a constrição cautelar desproporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

8-Nesse sentido, é entendimento do TJES que, na ausência de descumprimento de medidas protetivas e quando o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, a prisão preventiva não deve ser mantida, sendo medida cabível apenas como última ratio (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 5008075-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25/01/2024).

9-Assim, reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, a fim de resguardar a segurança da vítima e assegurar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10-Ordem concedida, com a ratificação da liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCÍNIO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:
i) afastamento do lar da vítima;
ii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação;
iii) proibição de aproximação da vítima em um raio de 300 metros;
iv) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;
v) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Tese de julgamento
:

1-A prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, exige demonstração concreta do risco de descumprimento de medidas protetivas ou de outros elementos caracterizadores do
periculum libertatis
.

2-A ausência de descumprimento de medidas protetivas e a inexistência de elementos concretos de risco à segurança da vítima tornam desproporcional a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

1-TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 5008075-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018903-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCINIO

COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, §1º, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 313, III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DESPROPORCIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147, §1º, e 163, parágrafo único, I, c/c art. 61, II, "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2-O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que: (i) o paciente é primário, não possui antecedentes criminais nem envolvimento em crimes graves; (ii) as penas somadas dos delitos imputados não superam quatro anos; (iii) não houve descumprimento de medidas protetivas; e (iv) o paciente possui residência fixa, é pai de dois filhos menores e está devidamente identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, analisando se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e as hipóteses de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a comprovação simultânea do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pela liberdade do acusado), nos termos do art. 312 do CPP, além de observar as hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

5-In casu, verifica-se a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam à ocorrência. Contudo, o
periculum libertatis
não restou demonstrado de forma concreta, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

6-O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Contudo, no caso em tela, não há registro de descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, tampouco evidências de que o estado de liberdade do paciente represente risco concreto à vítima.

7-A ausência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, como descumprimento de medidas protetivas ou reiteração criminosa, torna a constrição cautelar desproporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

8-Nesse sentido, é entendimento do TJES que, na ausência de descumprimento de medidas protetivas e quando o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, a prisão preventiva não deve ser mantida, sendo medida cabível apenas como última ratio (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 5008075-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25/01/2024).

9-Assim, reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, a fim de resguardar a segurança da vítima e assegurar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10-Ordem concedida, com a ratificação da liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCÍNIO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:
i) afastamento do lar da vítima;
ii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação;
iii) proibição de aproximação da vítima em um raio de 300 metros;
iv) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;
v) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Tese de julgamento
:

1-A prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, exige demonstração concreta do risco de descumprimento de medidas protetivas ou de outros elementos caracterizadores do
periculum libertatis
.

2-A ausência de descumprimento de medidas protetivas e a inexistência de elementos concretos de risco à segurança da vítima tornam desproporcional a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

1-TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 5008075-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCÍNIO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000979-33.2024.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, §1º e art. 163, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que as penas dos delitos somadas não são superiores a quatro anos, o paciente nunca foi condenado por crime doloso, não há descumprimento de medida protetiva anterior, bem como o paciente está devidamente identificado e qualificado nos autos.

Aduz, ainda, que se trata de réu primário, pai de dois filhos menores e não possui arma de fogo ou envolvimento com tráfico de drogas, conforme informado pela própria vítima.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11291051).

Liminar deferida (id. 11323802).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (id. 11390107).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS VERGILIO RIBEIRO PATROCÍNIO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000979-33.2024.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, §1º e art. 163, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que as penas dos delitos somadas não são superiores a quatro anos, o paciente nunca foi condenado por crime doloso, não há descumprimento de medida protetiva anterior, bem como o paciente está devidamente identificado e qualificado nos autos.

Aduz, ainda, que se trata de réu primário, pai de dois filhos menores e não possui arma de fogo ou envolvimento com tráfico de drogas, conforme informado pela própria vítima.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11291051).

Liminar deferida (id. 11323802).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (id. 11390107).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentos já expostos na decisão liminar.

No caso em apreço, verifica-se da inicial acusatória acostada ao presente
writ
que, no dia dos fatos, o paciente estava sob efeito de entorpecentes e bastante agressivo quando sua companheira chegou em casa, passando a proferir ofensas e xingamentos, além de ameaçá-la de morte e quebrar objetos dentro de casa.

Por sua vez, a suposta autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, salientando a existência do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar,
in verbis
:

(...) Relativamente ao pedido de liberdade provisória acostado pela Defesa em ID 55356814, verifico indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a custódia cautelar do acusado, já que presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, a forma com que os crimes foram praticados, reclama a interferência da Justiça, pois o réu sob efeito de entorpecentes e apresentando comportamento agressivo, assim que percebeu que a vítima Adriana havia chegado em casa, começou a ofendê-la, ameaçá-la de morte e quebrar pertences dentro da residência.

Ressalto que a defesa não apresentou situação ou fato novo capaz de ensejar a reanálise da decisão que decretou a prisão preventiva ao réu.

Quanto as condições subjetivas favoráveis ao denunciado, é assente na jurisprudência pátria que essas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, valendo dizer que os fundamentos da segregação cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
) não podem ser neutralizados tão somente pela existência de fatores de ordem pessoal.

Por essas razões, e com foco nos requisitos descritos no mencionado artigo 312 do CPP,
INDEFIRO
o pedido de liberdade formulado pela defesa. (...)

Com efeito, para que seja decretada a prisão preventiva, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Deve-se perquirir, outrossim, se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

In casu
, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, com destaque para os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e as declarações da vítima (ID nº 11245623).

Por outro lado, ainda que somadas as penas dos crimes pelos quais o paciente fora denunciado, não são superiores a quatro anos, consoante previsão no inciso I do art. 313 do CPP. Tampouco há notícia de que o acusado tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, como dispõe o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, o inciso III do referido dispositivo legal autoriza a decretação da custódia provisória para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da reprimenda cominada.

No entanto, compulsando os autos, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas a ensejar a medida de constrição.

Isso porque não basta a simples natureza do delito de violência doméstica, sendo a custódia, nestes casos, destinada a garantir a execução de medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas foram descumpridas ou exista efetivo perigo de descumprimento, o que não se observa no caso em voga.

Nesse sentido, o entendimento deste eg. Tribunal, consoante o julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em que pese ser possível concluir pela presença do fumus comissi delicti, sobretudo em razão dos depoimentos colhidos em sede policial, não se encontra presente o periculum libertatis. 2. Isso porque, sem afastar a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que teria agredido a vítima na frente dos filhos do casal e do genitor desta, observo que não há registro de violência doméstica anterior, sendo o paciente, inclusive, primário e não possuindo em seu desfavor qualquer outra ação penal em curso ou condenação criminal. Além disso, conta com outras condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e emprego, sendo o responsável por gerenciar o negócio da família. 3. Nesse mesmo sentido, há a notícia de imposição de medidas protetivas, relativas aos mesmos fatos apurados na ação penal originária, não havendo notícias de qualquer descumprimento. E conforme o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, permite a imposição da prisão preventiva em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher “para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. 4. No presente caso, considerando que não foram desobedecidas as medidas protetivas fixadas e que inexistem outros registros criminais relativos à violência doméstica em desfavor do paciente, entendo não ser necessária ou proporcional, neste momento, a segregação cautelar com base no art. 313, III, do CPP, medida excepcional e que deve ser utilizada como ultima ratio. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5008075-41.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data: 25/Jan/2024)

Assim, inobstante a reprovabilidade da suposta conduta do paciente com as ofensas e ameaças à vítima, não possibilita a decretação da custódia cautelar prevista no art. 313, inciso III, do CPP, restando caracterizada a ilegalidade da prisão em comento.

Registro, todavia, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas a fim de impedir a perpetuação da violência sofrida pela vítima, quais sejam: i) afastamento do lar; ii) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; iii) não aproximação da vítima, no raio de 300 (trezentos) metros; iv) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; e v) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.